Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCLUSÃO DE SÓCIOS. DECISÃO DE INCLUSÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. PERMANÊNCIA NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Agravo de instrumento interposto por JAQUELINE MORAIS MARTINS em face de decisão (ID de origem 178001532) proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0718387-36.2022.8.07.001, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração de WILSON GERALDO DA SILVA.
3. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A sentença de ID 131086692, transitada em julgado em 13/08/2022 (ID 134176749), entendeu que CARLA OLIVEIRA CAVALCANTE DA SILVA e WILSON GERALDO DA SILVA são partes ilegítimas para responderem à pretensão inicial, "visto que o negócio jurídico denunciado foi firmado entre a autora e a primeira ré, ZULA LUPA FESTAS E DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA-ME".
4. Em suas razões recursais, a agravante pede a reinserção de WILSON GERALDO DA SILVA e de CARLA OLIVEIRA CAVALCANTE DA SILVA no polo passivo do citado cumprimento de sentença, incluídos no polo passivo da execução por meio do deferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da decisão ID de origem 165710493. Para tanto, sustenta que a ilegitimidade reconhecida na sentença e a inclusão dos sócios na fase de cumprimento seriam institutos jurídicos diversos.
5. Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.
III. Questão em Discussão
6. A controvérsia consiste no deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e a permanência dos sócios proprietários no pólo passivo da demanda.
IV. Razão de Decidir
7. No âmbito do agravo de instrumento n. 0701401-50.2024.8.07.9000, em razão de não ter sido pleiteado neste feito, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do referido Cumprimento de Sentença.
8. Da análise do processo de referência, verifica-se que a decisão ID de origem 165710493 deferiu o pedido a fim de que a execução alcançasse o patrimônio dos sócios da pessoa jurídica devedora.
9. Diferentemente do Código Civil, que, em seu artigo 50, abraça a denominada teoria maior da desconsideração, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou a teoria menor da “disregard doctrine”, ao dispor, no artigo 28, §5o, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que se evidencia no caso dos autos.
10. Quanto à pretensão veiculada no presente agravo, razão assiste à agravante. Isso porque contra a decisão que determinou a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença não houve interposição de recurso pelos executados. Com isso, incide na hipótese a proibição contida no artigo 507 do CPC que dispõe: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, diante da ausência de irresignação da parte alcançada pelos atos de constrição, contra ela a execução deve prosseguir.
V. Dispositivo
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a permanência de WILSON GERALDO DA SILVA e de CARLA OLIVEIRA CAVALCANTE DA SILVA no cumprimento de sentença n. 0718387-36.2022.8.07.001, até a satisfação integral do débito.
12. Custas recolhidas, ID 57561101. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.